Tribunal: TJMT
Processo: 0000193-38.2002.8.11.0042
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000193-38.2002.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DENIVAM FIRMINO NETO - CPF: 483.312.011-91 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RONALDO BRANDINO GODOY (VÍTIMA), JOÃO CARLOS BRANDINO DE GODOY (ASSISTENTE), DARKIA REGINA DOS SANTOS (ASSISTENTE), MARA ANGÉLICA BARROS SILVA (ASSISTENTE), ALDENOR PEREIRA MILHOMEM JUNIOR (ASSISTENTE), ITAMAR BIANCARDI NETO (ASSISTENTE), LUIZ VINICIUS CARVALHO MOREIRA (ASSISTENTE), HÉLIO AYRES (ASSISTENTE), AUGUSTO CÉSAR ELOI DE FREITAS (ASSISTENTE), WDSON DUARTE VAZ (ASSISTENTE), AFONSO VAZ DE CAMPOS (ASSISTENTE), CLEBER AUGUSTO DE MATOS (ASSISTENTE), WENDER RAMOS DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), ANDERSON RAMOS DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), LUCAS DO NASCIMENTO (ASSISTENTE), MARKILEY FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 027.878.131-43 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – IMPOSSIBILIDADE - PRETENDIDO DECOTE DA QUALIFICADORA – MOTIVO TORPE - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COM INDÍCIOS SUFICIENTES - COMPETÊNCIA
DO JÚRI -
RECURSO DESPROVIDO.

A
absolvição sumária
,
nos termos do art. 415 do Código de Processo Penal, exige a comprovação por elementos seguros e incontroversos acerca da inexistência de indícios de autoria do recorrente como autor ou partícipe do delito.

Comprovada a materialidade delitiva e indícios da autoria do crime, deverá ser mantida a pronúncia e submetido
ao Conselho de Sentença.

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(O Enunciado Orientativo no 2, TCCR)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito tirado em face de decisão que pronunciou
Denivam Firmino Neto
,
atribuindo-lhe a prática do crime tipificado no art. 121, §2o, inciso I, na forma do artigo 29, ambos do Código Penal,
a fim de ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Busca a defesa pela absolvição sumária do réu, com fulcro no artigo 415, inciso II, do Código de Processo Penal ou, subsidiariamente, requer seja excluída a qualificadora do motivo torpe, previsto no artigo 121,§2o, inciso I do Código Penal (Id. 16607238).

Manifestou em contrarrazões, o Ministério Público, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 166070241).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no Id. 167540175 opinou pelo
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em sentido Estrito o qual pleiteia pela absolvição sumária, com fulcro no artigo 415, inciso II, do Código de Processo Penal, subsidiariamente requer seja excluída a qualificadora do motivo torpe, previsto no artigo 121,§2o, inciso I do Código Penal.

P
ois bem, o recurso
não merece acolhimento
.

Isso porque,
a pronúncia constitui decisão de mera admissibilidade da acusação, para a qual basta que haja prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria ou de participação delitiva, consoante dispõe o art. 413, §1o do Código de Processo Penal, deixando o exame mais acurado dos fatos e do juízo de culpabilidade na competência do Tribunal do Júri.

Narra a denúncia:

“[...] No dia 18 de janeiro de 2002, por volta das 21h00, no Bairro Morada do Ouro, nesta capital, o denunciado DENIVAN, a mando do denunciado GILWAGNER, por motivo torpe, fazendo uso de arma branca (faca), desferiu golpes contra Ronaldo Brandino Godoy, provocando-lhe os ferimentos descritos no laudo de necropsia de fls. 09-13, que foram a causa eficiente de sua morte. Consta dos autos, que na data dos fatos, a vítima foi abordada pelo denunciado GILWAGNER, que a atraiu para uma rua próxima. Na sequência, o denunciado DENIVAN, que já se encontrava a espera da vítima, ao perceber sua chegada desferiu golpes de faca na jugular, saindo do local em seguida. Nesse momento, a vítima sangrando muito solicitou ajuda em um bar localizado nas proximidades, alegando que foi um cara de bicicleta, instante em que uma pessoa socorreu a vítima e a encaminhou ao Pronto Socorro Municipal. No dia seguinte, no leito do hospital, sem saber do plano para matá-la, a vítima alegou a seu irmão que foi abordada por uma pessoa desconhecida (o denunciado DENIVAN) que se encontrava com uma arma de brinquedo e que, ao verificar que a arma em questão não era verdadeira, reagiu, momento em que foi esfaqueada na região jugular (pescoço). No dia seguinte (20/02/2002) a vítima não resistiu aos ferimentos, vindo a falecer em decorrência de choque hipovolêmico. É certo que os denunciados tramaram a morte da vítima, pois segundo informações constantes dos autos, dias antes do fato a vítima havia se desentendido com o denunciado GILWAGNER, tendo este levado a pior, e seria esse o motivo da trama da morte da vítima. Para tanto, o denunciado GILWAGNER contatou o denunciado DENIVAN para executar o crime. Os denunciados chegaram a perseguir a vítima em data anterior aos fatos, onde esta conseguiu fugir correndo. A arma branca (faca) utilizada na prática delitiva não foi apreendida. [...](Id. 166070228)”.

A denúncia foi recebida em 23 de março de 2012 e em audiência realizada no dia 19 de dezembro de 2014, o réu Gilwagner Lima do Nascimento teve extinta a sua punibilidade, com fundamento nos artigos 107, IV,109, I e 115, in fine, todos do Código penal, c/c artigo 61 do Código de Processo Penal.

Durante o depoimento, a testemunha João Carlos Brandino de Godoi (irmão da vítima) afirma perante a autoridade policial:

“(...) relatou que os comentários quanto a autoria do homicídio de Ronaldo ainda são de que Gilwagner, vulgo “Waguinho” é o mandante e DENIVAN, vulgo “Denervoso” é o executor (fl. 139), vejamos: “...que os comentários quanto a autoria do homicídio de seu irmão RONALDO ainda são de que GILWAGNER (vulgo ‘Waguinho’) é o mandante do crime e DENEVAN (vulgo ‘Denervoso’) é o executor, que na época do crime um conhecido da vítima de nome ITAMAR chamou o declarante e contou-lhe que havia escutado GILWAGNER (Waguinho) conversando com DENIVAN (Denervoso) em uma ‘boca de fumo’ localizada no bairro Centro América, e que Waguinho nessa conversa contratava Denervoso para matar o irmão do declarante; que também ficou sabendo que dias antes do crime RONALDO havia tido uma briga com GILWAGNER, não sabendo informar o motivo da briga entre eles...”

Ainda em fase policial e confirmando em fase judicial a testemunha Itamar Biancardini Neto disse:

“Que era amigo da vítima de homicídio RONALDO BRANDINO GODOY, e sempre andavam juntos, e nos dias que antecederam sua morte o declarante ao frequentar a “Boca de Fumo do Zoinho”, no bairro Centro América, para comprar ‘maconha’, já era viciado, estavam presente no local para comprar droga os indivíduos de nome DENIVAN, vulgo ‘Denervoso’, e GILWAGNER, vulgo ‘Vaguinho’, que conhece apenas de vista daquela região, e ouviu nitidamente que dois combinavam a morte de RONALDO, tendo o GILWAGNER afirmado já ter conseguido um revólver para executar o plano, nisso o DENIVAN o repreendeu dizendo que não era preciso revólver pra matar o RONALDO já que iria matá-lo com sua própria faca; Ouvido aquele comentário, o declarante saiu e procurou RONALDO alertando-o sobre risco que estava correndo, para sua surpresa RONALDO afirmou que já estava ciente das ameaças daqueles dois indivíduos, inclusive era perseguido constantemente pelos mesmos, entretanto, apesar da insistência do declarante, RONALDO não mencionou o motivo da perseguição; que um dia antes do crime, RONALDO chegou correndo e nervoso na casa do declarante dizendo que GILWAGNER e DENIVAN tinha corrido atrás do mesmo para matá-lo e só estava vivo porque correu mais que os mesmos e conseguiu fugir; que pegou seu carro e levou RONALDO para casa e na trajetória o insistiu em saber o motivo do atrito entre eles, sendo que o RONALDO não mencionou a casa da desavença e proibiu o declarante a comentar tal fato aos seus familiares (...)” .

Ao ser ouvido o réu Denivan, tanto na fase policial como na judicial, negou a pratica delitiva, esclareceu que á época do crime, era usuário de drogas e conhecia Gilwagner, mas que em nenhum momento tramou a morte da vítima.

O Magistrado em sua decisão, analisando todos os documentos probatórios, não acolheu o pedido da defesa que postulava pela absolvição sumária do réu, uma vez que existe prova testemunhal confirmando ter presenciado o réu e o corréu planejando a execução do crime.

Havendo qualquer questionamento que leve a dúvida da prática do delito, prevalece a decisão de pronúncia, como assim o fez o Juízo a quo.

A corroborar tal entendimento trago a colação decisão deste Tribunal de Justiça,
in verbis:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – FEMINICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA POR AFRONTA ÀS DISPOSIÇÕES DO ART. 413, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, DO ART. 489, § 1o, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E DO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INOCORRÊNCIA – REALIZAÇÃO PELA MAGISTRADA DE APONTAMENTOS ADEQUADOS PARA RECONHECER A EXISTÊNCIA MATERIAL DOS
CRIMES, OS INDÍCIOS DE AUTORIA E DA PERTINÊNCIA DAS QUALIFICADORAS – LIAME INDICATIVO DE QUE OS INDÍCIOS DE AUTORIA RECAÍRAM SOBRE OS RECORRENTES; BEM COMO QUAL TERIA SIDO A RESPONSABILIDADE E FORMA, EM TESE, DE EXECUÇÃO DOS INJUSTOS PENAIS – REJEIÇÃO – 2. MÉRITO: – 2.1. PLEITO VISANDO A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA DOS RECORRENTES – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS PRODUZIDAS JUDICIALMENTE – IMPOSSIBILIDADE – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – PROVAS PRODUZIDAS
SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – APLICAÇÃO DO AFORISMO IN DUBIO PRO SOCIETATE – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI – 2.2. POSTULADO O AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL, DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA, DO FEMINCÍDIO E DA PRÁTICA DELITIVA NA PRESENÇA DE DESCENDENTE – INVIABILIDADE – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – PRESENÇA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE INDICAM A PERTINÊNCIA DAS REFERIDAS CAUSAS QUALITATIVAS – 2.3. REQUERIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DE UM DOS RECORRENTES – ALEGADA DESNECESSIDADE DA RESTRIÇÃO AMBULATORIAL PROVISÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 3. PRELIMINAR REJEITADA, MÉRITO DO RECURSO DESPROVIDO.

1.PreliminarÉ descabido se falar em ausência de apontamento de liame indicativo de que os indícios de autoria recaíram sobre os recorrentes, quando for possível se extrair dos apontamentos realizados pela magistrada qual teria sido a responsabilidade e forma, em tese, de execução
do crime, inexistindo
qualquer afronta às disposições do art. 413, § 1o, do Código de Processo Penal, do art. 489, § 1o, III, do Código de Processo Civil, e do art. 93, IX, da Constituição Federal. Ademais, ainda que a judicante tenha realizado pouca dialética acerca dos fatos narrados pelas inúmeras testemunhas, não houve qualquer prejuízo à defesa dos insurgentes não havendo motivo para se reconhecer a nulidade propalada por conta do aforismo pas de nulitte sans grief, positivado no art. 563 do Código de Processo Penal, razão pela qual o regramento previsto no § 1o do art. 489 do Código de Processo Civil deve ser visto com reservas na seara processualpenal.

2.Mérito2.1. Deve ser mantida a pronúncia dos recorrentes, porquanto, na espécie, estão presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal, consubstanciados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que a sentença retrata mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessa forma, eventuais
dúvidas devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, juízo natural da causa, a quem compete o julgamento dos crimes contra a vida em decorrência da previsão constitucional consagrada no art. 5o, XXXVIII, c, da Constituição Federal, em virtude do aforismo in dubio pro societate.
2.2. A exclusão das qualificadoras do delito de homicídio somente é permitida quando forem manifestamente improcedentes. Além disso, a existência de um lastro mínimo de dúvida sobre
a incidência das referidas causas modificadoras de pena, obriga sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no art. 5o, XXXVIII, letras c e d, da Carta Política do Brasil.

2.3. Impõe-se a manutenção da prisão cautelar de um dos recorrentes, eis que os elementos de convicção produzidos nestes autos justificam sua imprescindibilidade, diante da necessidade de se garantir a ordem pública (art. 312 do Código de Processo Penal). De mais a mais, no caso destes autos, a concessão do direito de ele recorrer em liberdade, além de ser inviável nesta seara recursal, afigura-seum contrassenso após ter respondido preso à ação penal, estando, o processo pronto para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

3. Preliminar rejeitada. E, no mérito, recurso desprovido.

(N.U 1001179-46.2022.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/05/2023, Publicado no DJE 16/05/2023).”

Assim, os indícios de materialidade e de autoria, restaram devidamente demonstrados pelos depoimentos das testemunhas, da narrativa da vítima, boletim de ocorrência e laudo de necropsia o que permite o juízo de pronúncia, pela presença de elementos caracterizadores (Id. 166213160; 16623158;).

A corroborar tal entendimento trago a colação decisão deste Tribunal de Justiça,
in verbis:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RECORRENTE PRONUNCIADO PELO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO HOMICÍDIO TENTADO PARA O DELITO DE DISPARO DE ARMA DE FOGO – ALEGADA A INEXISTÊNCIA
DE ANIMUS NECANDI – IMPROCEDÊNCIA – PRESENTES A PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E OS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE RESPALDAR A POSSÍVEL EXISTÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – RESGUARDO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Cediço que a desclassificação de crimes dolosos contra a vida, na etapa do judicium accusationis, só deve ser implementada quando a ausência do animus necandi estiver comprovada acima de qualquer dúvida, e não sendo esta a hipótese dos autos, impõe-se a remessa do feito ao Tribunal
do Júri, a quem incumbe a análise exauriente das provas e, em última instância, a aferição quanto ao liame volitivo do agente, por força do comando constitucional expresso no art. 5.o, inc. XXXVIII, d, da Constituição Federal.

Recurso defensivo conhecido e desprovido
.

(N.U 0022656-06.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/05/2023, Publicado no DJE 19/05/2023)
.”

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2°, I E IV, C/C ART. 14, II, TODOS DO CP) – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL – IMPOSSIBILIDADE –
MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PRESENTES – AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI QUE NÃO EMERGE DE MODO APTO PARA A FASE DE PRONÚNCIA – DÚVIDAS DO ELEMENTO SUBJETIVO DO AGIR QUE EXIGE PROFUNDO MERGULHO NO CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO – NECESSIDADE DE CONHECIMENTO E ANÁLISE PELOS JURADOS –DECISÃO DE NATUREZA PROVISIONAL – PLEITO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – INDÍCIOS A DEMONSTRAR A CONFIGURAÇÃO – COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO JÚRI PARA A SUA EXCLUSÃO – SOBERANIA DOS VEREDICTOS – RECURSO DESPROVIDO.
Segundo a doutrina e jurisprudência dominantes, o reconhecimento da desclassificação do delito de tentativa de homicídio para outro delito que não seja doloso contra a vida somente é possível quando restar cabalmente evidenciada a ausência de animus necandi na conduta
do agente, o que não se vislumbra, de plano, na espécie. Assim, fica a cargo dos jurados a deliberação acerca da existência ou não de dolo na conduta do agente.

A pretendida desclassificação da tentativa de homicídio para lesão corporal se mostra impertinente quando as provas dos autos não permitem seja de plano reconhecida, de modo que caberá ao Tribunal do Júri aferir quais eram as reais intenções do recorrente.

Havendo indícios suficientes de que os crimes aparentemente foram motivados pelo sentimento de possessividade e praticados de forma inesperada, sem chances de reação e defesa, as qualificadoras previstas nos incisos I e IV do § 2o do art. 121 do Código Penal devem ser mantidas.

As qualificadoras só podem ser excluídas da sentença de pronúncia quando, de forma incontroversa, mostrarem-se absolutamente improcedentes, o que não se vislumbra in casu.(N.U 0009877-93.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023).”

Ressalta-se que, na fase da pronúncia, não cabe ao magistrado realizar o exame aprofundado dos elementos probatórios reunidos no feito, devendo limitar-se à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, além de que, ficou absolutamente verificado que houve por parte do réu o
animus necandi
, ou seja ,intenção de matar, ao tocante crime doloso contra a vida, o que não se vislumbra em momento algum a descaracterização do delito para Lesão corporal.

No que tange a qualificadora motivo torpe, a exclusão de qualificadora do delito de homicídio somente é permitida quando forem manifestadamente improcedentes, neste caso entendo não refutarem as provas produzidas nos autos, revela-se nos depoimentos que houve

uma desavença entre a vítima e Gilwagner, dias antes, o que teria motivado o crime; porém nada a justificar o fato de arquitetar a morte de alguém.

A corroborar tal entendimento trago a colação decisão deste Tribunal de Justiça,
in verbis:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – 1. POSTULADA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA PARA O TIPO DE LESÃO CORPORAL – INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE PROVAS ACERCA DO ANIMUS NECANDI DO RECORRENTE – COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA – 2. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – INVIABILIDADE – PRESENÇA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE INDICAM A EXISTÊNCIA DE
MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – DECISUM MANTIDO – 3. RECURSO DESPROVIDO.
1. A desclassificação do crime de homicídio qualificado, em sede de sentença de pronúncia, somente é autorizada quando emergirem dos autos, elementos incontestáveis de que a conduta perpetrada pelo acusado não figura entre os crimes dolosos contra a vida, sendo certo que, na espécie, a inocorrência de comprovação, de forma segura e inconcussa, sobre a ausência de animus necandi na conduta do recorrente impõe a manutenção da sentença de pronúncia que determinou a submissão do recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri, em virtude do aforismo in dubio pro societate.
2. A exclusão de qualificadoras do delito de homicídio somente é permitida quando forem manifestamente improcedentes. Assim, havendo na denúncia a descrição das circunstâncias que configuram o motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa vítima, bem como a existência de um lastro
mínimo sobre a incidência das referidas causas modificadoras de pena, é de rigor sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no art. 5o, XXXVIII, c e d, da Carta Política do Brasil.

3. Recurso desprovido.

(N.U 0009523-15.2009.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023

Ocorre que, os elementos colacionados ao feito embasam a tese acusatória. Sublinhe-se que não se está a afirmar que a qualificadora está presente, mas tão somente que o conjunto probatório confere à tese acusatória substância suficiente para afastar a alegação de manifesta improcedência.

Portanto, a referida qualificadora deve ser mantida e levada para apreciação do Conselho de Sentença, pois não pode ser afastada em razão dos elementos que lhe embasa.

Segue-se entendimento do c. STJ:

“A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o afastamento de qualificadoras por meio da decisão de pronúncia somente se revela possível quando manifestamente improcedente a imputação, sob risco de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Conselho de Sentença, a quem incumbe julgar os crimes dolosos contra a vida.
In casu, não se verifica manifesta improcedência da qualificadora em exame. As instâncias ordinárias concluíram, a partir da narrativa dos fatos, que havia indícios mínimos para a configuração da qualificadora atinente à surpresa[...]”
(HC no 368.976/SC – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 7.11.2016). (destaquei)

A propósito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJMT também já se posicionou por meio do Enunciado Orientativo no 2:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”.

Diante disso, reputo inadmissível o decote da qualificadora prevista no art. 121, §2o, inciso I, do Código Penal.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023